Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CÁRTULA DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A RECUSA DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO POR PARTE DO CREDOR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO À AUTORA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Na hipótese de reconhecimento da procedência do pedido, o processo deve ser extinto com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deverá arcar com os ônus respectivos, mediante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. Apesar de o artigo 546, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prever que, nas ações de consignação em pagamento, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, quando julgado procedente o pedido, tal regramento também deve se submeter ao princípio da causalidade. 3.1. Não havendo, nos autos, prova de que a ré se recusou a receber o valor correspondente ao cheque emitido pela autora, o qual foi devolvido por insuficiência de fundos, deve o inadimplemento do devedor ser considerado como causa para o ajuizamento da ação de consignação em pagamento.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.